Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. DURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A ausência de menção expressa, no acórdão, do voto vencido de um dos vogais não tem o condão de repercutir no resultado do julgamento, sendo desnecessária qualquer retificação em razão da inutilidade da providência.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Desnecessária a distinção entre o caso dos autos e o julgado transcrito no recurso quando este não possui caráter vinculante.
5. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não podem ser acolhidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.